Tribunal: TJBA
Processo: 0000929-46.2015.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000929-46.2015.8.05.0049 Origem do Processo: Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA Embargante: Marcone Novais Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 984/STJ. TABELA DA OAB COM CARÁTER REFERENCIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcone Novais Santos, advogado dativo e embargante em causa própria, contra acórdão que conheceu da apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia e lhe deu parcial provimento apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da decisão. O embargante alegou omissão e contradição, sustentando que, embora o acórdão tenha mencionado o Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça, teria deixado de observar a tabela de honorários da OAB como ponto de partida para o arbitramento da verba. Defendeu, ainda, a complexidade da resposta à acusação, a natureza alimentar dos honorários e a necessidade de valorização da advocacia dativa, requerendo o restabelecimento do valor fixado na origem ou, subsidiariamente, a fixação de valor intermediário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quanto à redução dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, especialmente em relação à aplicação do Tema 984/STJ, ao caráter referencial da tabela da OAB e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao Tema 984/STJ, assentando que a tabela de honorários da OAB possui caráter referencial, sem vincular o magistrado de forma obrigatória ou automática no arbitramento da remuneração devida ao defensor dativo. 3. Não há omissão quanto aos critérios utilizados para a fixação da verba honorária, pois o julgado considerou as peculiaridades do caso concreto, a natureza da atuação profissional, a complexidade da causa, o tempo despendido e os atos efetivamente praticados. 4. Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que a decisão reconheceu o direito do advogado dativo à remuneração, afirmou a competência do juízo criminal para fixá-la, aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e reduziu o valor por considerá-lo desproporcional à atuação efetivamente desempenhada. 5. A apresentação de resposta à acusação constitui ato relevante da defesa criminal, mas, no caso concreto, a atuação profissional limitou-se a esse ato, sem participação em audiência de instrução, produção probatória, apresentação de alegações finais ou prática de outros atos processuais de maior complexidade, tendo o feito sido posteriormente extinto pela prescrição da pretensão punitiva estatal. 6. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não impede o controle judicial do valor arbitrado, devendo a remuneração observar a proporcionalidade entre o trabalho desenvolvido e as circunstâncias concretas do processo. 7. Ausente vício no julgado, não há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, tampouco para alteração do resultado anteriormente proclamado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado. 2. A tabela de honorários da OAB possui caráter referencial, não vinculando o magistrado no arbitramento dos honorários devidos ao defensor dativo. 3. A fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a complexidade da causa e a extensão da atuação profissional efetivamente demonstrada nos autos.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 396-A e 619; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000929-46.2015.8.05.0049, em que figura como parte embargante MARCONE NOVAIS SANTOS e como parte embargada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado, nos termos do voto do eminente Relator.